Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-27.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-27.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME KLEY VAZZI - CPF: 030.273.319-14 (APELANTE), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME KLEY VAZZI - CPF: 030.273.319-14 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA E ACOLHEU A PRELIMIAR DO RECURSO APRESENTADO PELO RÉU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP – POSSIBILIDADE – REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT – NÃO CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES – NULIDADE DO ATO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA e LUIS GUILHERME KLEY VAZZI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1001206-27.2020.8.11.0009 movida por LUIS GUILHERME KLEY VAZZI, julgou procedente o pedido; declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ R$ 72.079,26 (setenta e dois mil e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), acrescida de correção monetária a partir do inadimplemento da obrigação e juros de mora a partir da citação; condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, em razão do grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, e incisos seguintes, do CPC/2015, fixando em 10% sobre o valor atualizado da causa. Por fim, determinou a conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

O primeiro apelante em suas razões (id. 209493850) aduz que: tomou conhecimento da tramitação da presente demanda, foi surpreendido com a existência da sentença mérito, apresentando imediatamente pedido de habilitação do seu patrono nos autos, com requerimento de dilação de prazo para a juntada do instrumento procuratório, além, ainda, de opor embargos de declaração com efeitos infringentes, apontando a omissão e o vício processual, diante da ausência da citação válida.

Assevera que ‘em virtude da irregularidade no procedimento do cumprimento do mandado de citação, repita-se, sem qualquer tentativa de localização do devedor pelos meios indicados pelo credor, o oficial de justiça enviou mensagens para um número completamente aleatório e estranho ao feito, ocorrendo evidente nulidade do ato, o ora apelante se encontra em incontestável prejuízo, com uma sentença condenatória proferida em seu desfavor, sem sequer oportunizar que ele conheça das alegações autor ais e delas se defenda.

Aduz que ‘não houve nos autos a comprovação da cientificação inequívoca da parte, sendo apenas certificado o cumprimento pelo oficial de justiça, mas sem haver qualquer elemento que faça concluir pela ciência do apelante, tampouco foi informado na certidão o porquê a diligência não foi cumprida no endereço indicado pelo credor, deferido pelo juízo e fixado no mandado, bem como de onde foi retirado aquele número de telefone.’.

Acrescenta ser forçoso reconhecer que, além de o oficial de justiça ter descumprido a determinação e ignorado o pleito da parte requerente pela citação através no endereço indicado, cujo mandado deveria ser recebido em mãos pelo devedor (Id. 88205159), também enviou mensagens via “WhatsApp” para um número totalmente desconhecido dos autos.

Alega ainda, que: houve ofensa à Portaria Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ; bem como, o vício na citação do apelante ocasionou-lhe inegáveis prejuízos, cerceando o seu direito de defesa, ofendendo o princípio do devido processo

legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º 4, LIV e LV, da Constituição Federal, além de contrariar letra de lei do Código de Processo Civil.

Por fim, argumenta que os embargos opostos pelo apelante não possuem caráter protelatório, sobretudo por estar presente a nulidade processual, além de que o recorrente apontou de forma objetiva a omissão presente na sentença, de modo que, ainda que o juízo de piso entendesse pelo improvimento do recurso, não há motivos para condenar o recorrente ao pagamento de multa.

Requer o recebimento do presente recurso de apelação, bem como o seu total provimento, reformando a sentença recorrida, reconhecendo a ausência de citação válida e, por conseguinte, declarando nulo de pleno direito todos os atos subsequentes, com o retorno dos autos ao juízo de origem com abertura de prazo para pagamento ou apresentação de defesa, bem como a prolação de nova sentença de mérito.

Subsidiariamente, ainda que não se reconheça a nulidade processual, seja reformada a sentença especificamente no ponto em que fixou multa pela oposição de embargos de declaração, posto a ausência de recurso protelatório, bem como em atenção ao direito fundamental de recorrer.

Contrarrazões. (id. 209493587)

Já o segundo apelante ao (id. 209493856), alega que: o juízo a quo deixou de observar a legislação especial aplicável ao caso em apreço, ora a Lei nº 7.357/85, que dispõe sobre cheques e dá outras providências; deste modo, a r. sentença deve ser reformada, a fim de que seja reconhecida a incidência dos juros de mora desde a data da apresentação do cheque na intuição bancária, qual seja, em 03/11/2017.

Requer seja recebido o presente recurso de apelação e, com base nas razões apresentadas no corpo do recurso, seja provido monocraticamente pelo Nobre Relator, nos moldes do art. 932, IV e ss. Do CPC, a fim de: Reformar a r. sentença prolatada, a fim de que seja reconhecida a incidência dos juros de mora desde a data da apresentação do cheque na intuição bancária (03/11/2017), nos termos do art. 52, II da Lei nº 7.357/85; Caso não haja o entendimento pelo provimento monocrático do presente recurso, que seja realizado o julgamento deste pelo Egrégio Colegiado, a fim de que seja a r. sentença reformada nos termos do item ‘a’ do presente; A condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal, nos termos do a Art. 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 209493859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE CITAÇÃO

O primeiro apelante/réu alega: nulidade da citação por WhatsApp – Ausência de confirmação do destinatário – Número de telefone estranho à lide; que houve ofensa à Portaria Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ; bem como, o vício na citação do apelante ocasionou-lhe inegáveis prejuízos, cerceando o seu direito de defesa, ofendendo o princípio do devido processo

legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º 4, LIV e LV, da Constituição Federal, além de contrariar letra de lei do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A matéria relativa à possibilidade de utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça está regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT, que assim dispõe sobre a citação:

“Art. 1º Autorizar a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria.

§ 1º Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência; (...)

§ 3º O ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça.

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Art. 4º É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou”.

Assim, mostra-se cabível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC,
desde
que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

Portanto, o regramento prevê condições para que o ato de citação realizado via aplicativo de mensagens instantâneas (Whatsapp) seja considerado válido.

Com efeito, as condições previstas são: a comprovação de que houve confirmação da identidade do citado, identificação do Oficial de Justiça, informação sobre o que se trata o ato e envio de cópia do mandado de citação e da petição inicial, despacho ou decisão que deferir tutela provisória, nos moldes do art. 250, V do CPC.

Além disso, a norma prevê que o Oficial realize captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identificação do citado, com a respectiva anexação à Certidão.

No caso, restou demonstrado que sem tentativa de localização do devedor pelos meios indicados pelo credor, o oficial de justiça enviou mensagens para um número aleatório e estranho ao feito, ocorrendo evidente nulidade do ato; no qual gerou prejuízo ao ora apelante, com uma sentença condenatória proferida em seu desfavor, sem sequer oportunizar que ele conheça das alegações autor ais e delas se defenda.

Ademais, em que pese tenha procedido à juntada de captura de tela, e identificado se tratar de ato citatório, a Sra. Oficial de Justiça não cumpriu todas as determinações da legislação de regência.

Isso porque, não consta como número de telefone do réu e, não teve seu recebimento do mandado confirmado, bem como deixou de confirmar a identidade do citado por meio de envio de documento oficial.

Assim, não cumpridos os requisitos da respectiva norma, é caso de reconhecer a nulidade do ato citatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO –RECURSO DO 1º RÉU – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA

PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – RECURSO DA 2º RÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA – TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO – PERDA DA CARACTERÍSTICA CAMBIAL – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS. (...) É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato. (...)” (TJMT, AP 0001172-83.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º) – FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – ATO VÁLIDO – AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO CONFIRMADO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFESA CONSTITUÍDA QUE HABILITOU NO FEITO LOGO DEPOIS – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA – SUBSTÂNCIA ILÍCITA ENVIADA POR CORREIOS – PACOTE ABERTO APÓS SUSPEITAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERMISSIVO LEGAL – LEI 6.538/78, ART. 10, INCISO III – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA –MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE DO AGENTE – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA VEROSSÍMIL – TESE ACUSATÓRIA NÃO COMPROVADA – RÉU ABSOLVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. A citação do réu por meio eletrônico, em especial o Whatsapp, é plenamente válida e legal. Nesses casos, deve o Oficial de Justiça adotar todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico, mas também a identidade do destinatário das mensagens. (...)” (TJMT, AP 0016107-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifei).

Assim, tem-se como inválido e, portanto, nulo o ato citatório por meio eletrônico efetivado no feito executório, pois, com efeito, não há nada nos autos que indique que houve confirmação de recebimento pelo executado/apelante do teor da citação e, em que pese a fé pública que goza o serventuário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal é de que devem ser cumpridas as formalidades mínimas e, dentre estas, a demonstração da ciência inequívoca do citado, para que se repute válida a citação por meio eletrônico.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP – NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado, no caso concreto, que não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta nº. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, mostra-se acertada a decisão agravada que nega a validade/perfectibilização da tentativa de citação eletrônica via Whatsapp. (TJMT - RAC 1010910-52.2024.8.11.0000 - ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 20/06/2024 - DJE 24/06/2024)”

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar do recurso apresentado pelo réu, para reformar a sentença apelada e declarar a nulidade do ato de citação, bem como determinar o retorno dos autos à origem para realização da citação de forma regular.

Prejudicada a
analise do recurso de apelação da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024